Tribunal: TJSP
Processo: 2237711-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para manutenção da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do CNJ –

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para manutenção da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Cabimento – Ainda que o paciente seja multirreincidente em crimes dolosos, ele foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa – Paciente que nem sequer exerceu a posse mansa sobre a "res furtiva" (um automóvel), inexistindo, a princípio, qualquer prejuízo material – Inexistência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva – Desproporcionalidade em relação ao tempo de prisão cautelar, levando em conta a pena a ser aplicada, em caso de condenação – Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – Constrangimento ilegal configurado – CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, incisos III, IV e V, do CPP.)